Tribunal: TJSP
Processo: 1506574-03.2025.8.26.0385
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Paulo Rossi
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
r violência no delito de roubo. Delito consumado.
Fixação do regime inicial aberto – Artigo 33, parágrafo 2o, alínea c, do Código Penal.
Recurso parcialmente provido.

(TJSP; Apelação Criminal 1506574-03.2025.8.26.0385; Relator (a): Paulo Rossi; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Criminal; Foro de São Vicente - 2a Vara Criminal; Data do Julgamento: 31/03/2026; Data de Registro: 09/04/2026)

Classe/Assunto:

Apelação Criminal / Roubo

Relator(a):

Paulo Rossi

Comarca:

São Vicente

Órgão julgador:

12a Câmara de Direito Criminal

Data do julgamento:

31/03/2026

Data de publicação:

09/04/2026

Ementa:

APELAÇÃO CRIMINAL – Roubo simples (Artigo 157, caput, do Código Penal) – Recurso da DEFESA – Desclassificação para o delito de furto em sua forma tentada – INADMISSIBILIDADE – Empurrão que configura a elementar violência no delito de roubo. Delito consumado.
Fixação do regime inicial aberto – Artigo 33, parágrafo 2o, alínea c, do Código Penal.
Recurso parcialmente provido.